Tribunal: TJSP
Processo: 1004550-18.2021.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Apelação. Inexistência de relação jurídica c.c. repetição de indébito e indenizatória. Extinção. Preexistência de determinação em outro feito para que sejam reunidos os contratos discutidos em processos distintos. Reunião de feitos que se justifica à luz do "Princípio da Economia Processual" (art. 6o do CPC). Ações praticamente idênticas, diferenciadas apenas pelo número do contrato e valor

Ementa:
Apelação. Inexistência de relação jurídica c.c. repetição de indébito e indenizatória. Extinção. Preexistência de determinação em outro feito para que sejam reunidos os contratos discutidos em processos distintos. Reunião de feitos que se justifica à luz do "Princípio da Economia Processual" (art. 6o do CPC). Ações praticamente idênticas, diferenciadas apenas pelo número do contrato e valor tomado. Precedentes. Cumulação necessária (art. 327 do CPC). Sentença mantida. Recurso improvido.